Tribunal: TJSP
Processo: 1015547-13.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Plano de saúde - Reajuste por sinistralidade – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Necessidade de realização de perícia contábil, para a aferição da adequação do reajuste impugnado – Apelo provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015547-13.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CLODOVIL
DE JESUS ARAÚJO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada INTERMÉDICA SISTEMA
DE SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015547-13.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 2/4
VOTO No: 45695
APEL.No: 1015547-13.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
APTE. : CLODOVIL DE JESUS ARAÚJO
APDA. : INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A.
JUÍZA : ADRIANA FACCINI RODRIGUES
PROCESSO CIVIL
Plano de saúde - Reajuste por
sinistralidade
Cerceamento de defesa
Ocorrência

Necessidade de realização de perícia contábil, para a aferição
da adequação do reajuste impugnado Apelo provido
Trata-se de apelação contra a sentença que
julgou improcedente a ação de revisão de contrato c/c
indenizatória e condenou o autor, CLODOVIL DE JESUS
ARAÚJO, nos ônus sucumbenciais, arbitrada a honorária dos
patronos da ré, INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S.A., em 10%
do valor atribuído à causa.
Em recurso, o autor suscita a preliminar de
cerceamento de defesa e, no mérito, argumenta que é
abusivo o reajuste por sinistralidade aplicado no ano de
2016, de 30%, vez que o reajuste da ANS para o mesmo
período para os planos individuais e familiares foi de
apenas 13,57%, máxime quando a ré não explicou como chegou
ao índice que aplicou ao seu prêmio.
Contrarrazões às fls. 186/193.
É o relatório.
O autor, ora apelante, beneficiário, junto com
sua família, do plano de saúde coletivo empresarial
operado pela ré, ora apelada, impugna o reajuste por
sinistralidade aplicado ao seu prêmio, de 30%, no ano de
2016, porquanto a apelada não justificou a majoração em
tal percentual.
O reajuste do prêmio por sinistralidade é
previsto no contrato que rege a relação entre as partes e
esta previsão não se mostra, por si só, abusiva, já que,
em se tratando de plano de saúde coletivo, pela
sistemática legal vigente, tal reajuste independe de
autorização da ANS e não se submete aos percentuais por
ela divulgados e autorizados, podendo seguir o aumento da
sinistralidade verificado dentro do grupo segurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015547-13.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 3/4
É o que se depreende da cartilha de reajustes
das mensalidades dos planos de saúde editada pela ANS.
Segue
o
texto
extraído
do
sítio oficial
www.ans.gov.br: “Os planos coletivos não precisam de
autorização prévia da ANS para aplicação de reajuste,
salvo no caso de autogestão não patrocinada, mantida
exclusivamente por recursos de seus beneficiários. Os
percentuais de reajuste aplicados aos planos coletivos,
independentemente da data da celebração do contrato, devem
ser comunicados à ANS até trinta dias após a sua
cobrança”. Embora não haja a necessidade de prévia autorização da ANS, esta faz um monitoramento dos
reajustes aplicados nos contratos coletivos.
Toda essa liberdade tem fundamento no fato de
que o poder de negociação ou “barganha” dos contratos
coletivos tende a levar à obtenção de reajustes menores,
mais satisfatórios ao consumidor.
Possível, portanto, tais reajustes, sempre
ressalvada a abusividade, a ser devidamente coibida.
Mantida a validade da previsão contratual de
reajuste por sinistralidade, resta, apenas, verificar o
percentual praticado pela apelada.
Quanto a este específico ponto, não consta dos
autos um único documento que justifique o percentual
impugnado pela apelada.
Observe-se, ainda, que, instadas as partes a
especificarem provas que pretendiam produzir (fl. 156),
tanto o apelante (fl. 159/160), quanto a apelada (fls.
161/164), requereram a produção de perícia contábil para
que restasse tecnicamente justificado o percentual, mas,
mesmo assim, o juízo a quo entendeu ser o caso de
julgamento antecipado da lide e indeferiu a pretensão
inicial, que incluía a substituição do reajuste impugnado
pelo da ANS para os planos individuais e familiares no
mesmo período e, ainda, a repetição dos valores pagos a
maior com base no reajuste impugnado.
É bem de se ver que, sem a perícia técnica
contábil solicitada por ambas as partes, é inviável aferir
se o percentual de 30% é abusivo ou não!
É o caso, portanto, de se acolher a preliminar
de cerceamento de defesa, para anular a sentença e
determinar o prosseguimento do feito na origem, com a
realização de perícia contábil para que se afira a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015547-13.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 4/4
adequação ou não do reajuste impugnado.
Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo, para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para anular
a sentença e determinar a realização de perícia contábil,
para a aferição técnica da adequação ou não do percentual
de reajuste impugnado.
RUI CASCALDI
Relator